Tribunal: TJDFT
Processo: 0736275-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRIVILÉGIO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA PRESERVADA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. QUANTUM ADEQUADO PARA REDUÇAO EM FACE DO PRIVILÉGIO. CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO HEDIONDO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório.
V - Enseja a análise negativa da culpabilidade a intensa reprovabilidade do comportamento de agentes que desferem grande quantidade de golpes de faca, todos em regiões letais.
VI - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
VII - O concurso de agentes é fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, pois configura maior gravidade da conduta.
VIII - A qualificadora da surpresa ficou demonstrada pela superioridade numérica, o que difere do mero concurso, mas também pela abordagem da vítima de inopino, durante a madrugada.
IX - A jurisprudência estabeleceu como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
X - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Precedentes.
XI - A redução pelo privilégio (art. 121, §1o, do CP), deve observar a intensidade do abalo sofrido pelo agente, diante do grau de relevância da injusta provação.
XII - Impossível dosar a maior ou menor emoção, diante da inviabilidade de analisar a psique do agente, serão as circunstâncias do caso concreto que determinarão o quanto a injusta provocação justifica o abalo do agente.
XIII - Recursos conhecidos e parcialmente providos.